Tribunal: TJES
Processo: 0002294-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002294-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso vertente, a decisão embargada manifestou-se de forma clara e exaustiva sobre a ilicitude da negativa de cobertura do exame solicitado em caráter de urgência, bem como sobre o dever de indenizar, inexistindo qualquer vício de fundamentação.

A mera divergência da parte com o entendimento adotado pelo colegiado, ou a tentativa de rediscutir teses de defesa já apreciadas (como a observância a normas da ANS ou inexistência de dano moral), não autoriza a utilização dos aclaratórios.

O Poder Judiciário não é obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, não se prestando os embargos para o fim exclusivo de prequestionamento quando ausentes os requisitos legais.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 0002294-17.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso vertente, a decisão embargada manifestou-se de forma clara e exaustiva sobre a ilicitude da negativa de cobertura do exame solicitado em caráter de urgência, bem como sobre o dever de indenizar, inexistindo qualquer vício de fundamentação.

A mera divergência da parte com o entendimento adotado pelo colegiado, ou a tentativa de rediscutir teses de defesa já apreciadas (como a observância a normas da ANS ou inexistência de dano moral), não autoriza a utilização dos aclaratórios.

O Poder Judiciário não é obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, não se prestando os embargos para o fim exclusivo de prequestionamento quando ausentes os requisitos legais.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de origem que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de exame médico.

2.
Em suas razões recursais (ID 16487264), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão/contradição no julgado, alegando que a negativa foi pautada em estrita observância às normas da ANS e que não restou configurado o abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, conheço dos embargos. No mérito, contudo, verifico que o recurso não merece prosperar.

5. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. No caso em apreço, a decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, ratificando o entendimento de que a negativa de exame de urgência extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a esfera dos direitos da personalidade do segurado.

7. O que se observa é que a embargante, sob o pretexto de omissão, busca na verdade a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado por via inadequada, demonstrando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão nos elementos de convicção presentes nos autos.

8. Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)